Tribunal: TJDFT
Processo: 0008194-88.2012.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0008194-88.2012.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FIGUEIREDO, ERON VITOR DOS SANTOS, JOSE ELIUD VITOR DOS SANTOS, AYRTON ELIUD FIGUEIREDO DOS SANTOS, CLAY VITOR DOS SANTOS SIQUEIRA, MARIA DE FATIMA VITOR DOS SANTOS, ROSEMEIRE VITOR DOS SANTOS PALOMINO D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista a petição de ID 19904279 e o documento de ID 19904291. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator